Tribunal: TJES
Processo: 5001170-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DOS ARTIGOS 1
º, 2º e 3º
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 931/2019, E DO ART.
13
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
938/
2020
.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
P
or expressa previsão constitucional
(art. 148, § 1º, da CF),
os entes federados possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive,
a adoção de
alíquotas progressivas,
de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada.

2.
O
alegado efeito confiscatório da majoração da alíquota
previdenciária
de 11% para 14% não pode ser observado de plano,
não se tratando de acréscimo aparentemente exorbitante.

3.
Apesar de haver reconhecido que, de fato, houve uma diferenciação entre as
normas
gerais e as regras de transição relativas
aos servidores que ingressaram antes de 2003,
o recorrente se insurge quanto à revogação das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Contudo,
nos termos do entendimento do
e. Supremo Tribunal Federal, “
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não
há
direito adquirido
a
regime jurídico
, inclusive o previdenciário, aplicando-se à
aposentadoria
a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”.
(RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018),
não havendo que se falar, portanto,
nesta fase embrionária,
em violação às expectativas de direito geradas
ou ao binômio contribuição-benefício.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001170-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
contra
decisão proferida pel
a MMª.

Ju
íza
da
4
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
e Saúde
de Vitória

nos autos d
a ação coletiva ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO/ES
em face do Estado do Espírito Santo
,

que
in
deferiu
o
pedido liminar.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que (a) ajuizou ação coletiva com pedido de tutela de urgência para afastar os efeitos da Emenda Constitucional nº 103/2019 aos substituídos protegidos pelas regras de transição constantes das Emenda Constitucional nº 20/1998, Emenda Constitucional 41/2003, e Emenda Constitucional 47/2005, que foi instituída aos servidores pela Lei Complementar n° 938/2020, bem como o afastamento da confiscatória majoração da alíquota previdenciária promovida pela Lei Complementar nº 931/2019, do Estado do Espírito Santo; (b) a Lei Complementar Estadual nº 931/2019 majorou as alíquotas dos substituídos para 14% sem a comprovação atuarial de que seus benefícios são a causa de
déficit
previdenciário, sendo este um requisito expressamente previsto na Constituição da República, e sem a consideração de que parcela expressiva do salário dos substituídos serão consumidos por tributação e que não há comprovação atuarial; (c) por meio da Lei Complementar n° 938/2020, referendou-se as revogações previstas nos incisos III e IV do artigo 35 da Emenda à Constituição Federal nº 103/2019, sendo que, com as novas regras, para que os servidores que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais de 1998, 2003 e 2005 se aposentem com direito à paridade e integralidade, devem observar os requisitos veiculados pela Lei Complementar n° 938/2020, em seu artigo 5º; (d) as Emendas Constitucionais Federais revogadas estabeleciam regras de transição que possuíam o propósito de garantir o direito daqueles que ingressaram no serviço público antes das Emendas 41 e 20 a aposentar com proventos integrais e paridade e com as idades mínimas ali previstas, sendo as regras que devem permanecer, não bastando existir simples diferenciação se não são resguardadas as regras de transição; (e) trata-se de revogação de normas que criaram expectativas de direito ao jurisdicionado, de modo que o próprio transcorrer do tempo acaba por trazer consequências ao patrimônio do servidor; (f) a Emenda à Constituição Federal nº 103 e Lei Complementar Estadual nº 931 atropelam o direito fundamental ao binômio “contribuição/benefício”, conforme disposta no § 11 do artigo 201 da Constituição da República; (g) a contribuição previdenciária sem a devida retribuição/contraprestação apenas reduz o valor/direito de propriedade dos servidores públicos estaduais, levando ao proibido confisco. Por fim, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 547709).

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau (ID 638565).

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 661454).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e
em
sede de
cognição
superficial

permitida neste momento processual, não vislumbro probabilidade do direito invocado.

Ao ajuizar a ação coletiva, pugnou o agravante pela suspensão
liminar d
os efeitos dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 931, do Estado do Espírito Santo, publicada em 04 de dezembro de 2019, e do artigo 13 da Lei Complementar nº 938, do Estado do Espírito Santo,
publicada em 10 de janeiro de 2020,
na parte em que referenda integralmente as revogações previstas nos incisos III, IV do artigo 35 da Emenda à Constituição Federal 103, de 2019.

Em relação à irresignação quanto à Lei Complementar nº 931/2019, que majorou as alíquotas dos substituídos para 14%, sustenta que fora realizada sem a comprovação atuarial de que seus benefícios são a causa de
déficit
previdenciário e sem a consideração de que parcela expressiva do salário dos substituídos serão consumidos por tributação, levando, ainda, ao confisco, na medida em que reduz o valor/direito de propriedade dos servidores públicos estaduais.

Contudo, como bem destacou a magistrada de 1º grau, nos termos do
§ 1º, do art. 148, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 103, “A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.”
.

A partir da leitura do referido dispositivo verifica-se que, por expressa previsão constitucional, os entes federados possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive, a adoção de alíquotas progressivas, de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada.

Quanto ao alegado efeito confiscatório da majoração da alíquota previdenciária de 11% para 14%, não pode ser observado de plano, não se tratando de acréscimo aparentemente exorbitante.

Melhor sorte não assiste ao recorrente ao se insurgir em face
do artigo 13 da Lei Complementar nº 938, do Estado do Espírito Santo, na parte em que referenda integralmente as revogações previstas nos incisos III, IV do artigo 35 da Emenda à Constituição Federal 103, de 2019.
Referida irresignação incide
sobre a revogação das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nºs 20, 41 e 47,
que
facilitavam a aposentadoria para os servidores que ingressaram no serviço público antes das promulgações, além de permitirem o direito de optar pela aposentadoria voluntária (art. 2º, EC nº 41), aposentadoria com proventos integrais (art. 6º, EC nº 41) e aposentadoria por invalidez com proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo (art. 6º-A, EC nº 41).

Conforme reconhecido pela magistrada de 1º grau, “
A comparação entre as normas gerais impostas aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo e as regras de transição aplicáveis aos servidores que ingressaram antes de 2003 permite concluir que há diferenciação entre ambas, inclusive no que diz respeito à idade mínima para aposentadoria e tempo de contribuição.”.

Tal constatação de mostra possível a partir da confrontação do disposto no art. 24
da Lei Estadual 282/04, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 938/20, e os
art
s
. 5º, 7º, 8º e 9º, da referida lei complementar, que assim dispõem:

Art. 24.
A concessão de aposentadoria aos segurados do Regime Próprio de Previdência do Estado obedecerá às normas previstas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nesta Lei Complementar.

§ 1º Os servidores públicos civis serão aposentados:

I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

b) 25(vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria; ou

III - compulsoriamente, na forma do disposto no inciso I do § 1º do art. 39 da Constituição Estadual.

§ 2º Os servidores públicos civis com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma do
s
§§ 4º-A, 4º-B, 4º-C, 4º-D e 5º do art. 39 da Constituição Estadual

po
derão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:

I - o servidor público com deficiência, desde que cumpridos o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em qu
e for concedida a aposentadoria e cumpridos os demais requisitos previstos na
L
ei Complementar Federal nº
142, de 8 de maio de 2013
, in
clusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios;

II - o policial civil e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos;

III - o servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;

IV - o titular do cargo de professor, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, aos 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos.

§ 3º A aposentadoria a que se refere o
§ 4º-D do art. 39 da Constituição
Estadual
observará
adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social estadual, vedada a conversão de tempo especial em comum.

§ 4º A vedação a conversão de tempo especial em comum nos termos do § 3º abrange o período laborado em regime celetista ou no regime estatutário.

Art. 5º O servidor público civil que tenha
ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar
poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º;

II - 30 (trinta anos) de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 1º A
partir de 1º de janeiro de 2022
, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.

§ 2º
A partir de 1º de janeiro de 2020
, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º.

§ 4º Para o titular do cargo de
professor
q
ue comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os r
equisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão
:

I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022.

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a
partir de 1º de janeiro de 2020
, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.

§ 6º Os
proventos das aposentadorias
concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão:

I – à
totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, observado o disposto no § 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo at
31 de dezembro de 2003
e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 39 da Constituição Estadual, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - ao valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado nos termos estabelecidos do art. 24-A da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, para o servidor público não contemplado no inciso I.

§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º; ou

II - nos termos estabelecidos dos §§ 6º e 7º do art. 24-A da Lei Complementar nº 282, de 2004, na hipótese prevista no inciso II do § 6º.

§ 8º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º ou no inciso I do § 2º do art. 7, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios:

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;

II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem.

(...)

Art. 7º O servidor público civil que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar poderá
aposentar-se voluntariamente
quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 39 da Constituição Estadual, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 5º; e

II - em relação aos demais servidores públicos, a 100% (cem por cento) da média aritmética definida, na forma prevista no caput e no § 1º do art. 24-A da Lei Complementar nº 282, de 2004.

§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º; e

II - nos termos estabelecidos nos §§ 6º e 7º do art. 24-A da Lei Complementar nº 282, de 2004, na hipótese prevista no inciso II do § 2º.

Art. 8º O s
ervidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar
cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput.

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado nos termos estabelecidos do art. 24-A da Lei Complementar nº 282, de 2004.

§ 3º O acréscimo a que se refere o § 2º do art. 24-A da Lei Complementar nº 282, de 2004, será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que trata o inciso I do caput deste artigo, observada a regra do § 5º do art. 24-A.

Art. 9º A concessão de aposentadoria ao servidor público estadual vinculado a regime próprio de previdência e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios
até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar
, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. (grifei)

Apesar de haver reconhecido que, de fato, houve uma diferenciação entre as
normas
gerais e as regras de transição relativas
aos servidores que ingressaram antes de 2003, o recorrente se insurge quanto à revogação das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.

Contudo, nos termos do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal,
“
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não
há
direito adquirido
a
regime jurídico
, inclusive o previdenciário, aplicando-se à
aposentadoria
a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”.
(RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018), não havendo que se falar, portanto, nesta fase embrionária, em violação às expectativas de direito geradas ou ao binômio contribuição-benefício.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DOS ARTIGOS 1
º, 2º e 3º
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 931/2019, E DO ART.
13
DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
938/
2020
.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
P
or expressa previsão constitucional
(art. 148, § 1º, da CF),
os entes federados possuem autonomia normativa para instituição das contribuições para o custeio do regime próprio, sendo-lhes facultada, inclusive,
a adoção de
alíquotas progressivas,
de forma que, à primeira vista, inexiste a inconstitucionalidade invocada.

2.
O
alegado efeito confiscatório da majoração da alíquota
previdenciária
de 11% para 14% não pode ser observado de plano,
não se tratando de acréscimo aparentemente exorbitante.

3.
Apesar de haver reconhecido que, de fato, houve uma diferenciação entre as
normas
gerais e as regras de transição relativas
aos servidores que ingressaram antes de 2003,
o recorrente se insurge quanto à revogação das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Contudo,
nos termos do entendimento do
e. Supremo Tribunal Federal, “
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não
há
direito adquirido
a
regime jurídico
, inclusive o previdenciário, aplicando-se à
aposentadoria
a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão.”.
(RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018),
não havendo que se falar, portanto,
nesta fase embrionária,
em violação às expectativas de direito geradas
ou ao binômio contribuição-benefício.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.